Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011203-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS - CPF: 903.254.006-87 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REU), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011203-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: MILTON DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011203-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: MILTON DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MILTON DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal em que se apura o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/22006.

Em síntese, os impetrantes sustentam que
“há ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois a segregação do paciente já perdura por 192 dias, sem a conclusão da instrução criminal, à míngua de qualquer colaboração de sua defesa para o retardamento da entrega da prestação jurisdicional, não se mostrando plausível a manutenção da medida extrema”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011203-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 10.10.2023, o paciente foi abordado por agentes da polícia rodoviária federal, nas imediações do KM 48

da BR 364, em Alto Garças/MT, quando então, em buscas, foram encontrados pouco mais de 16kg de entorpecentes, divididos em cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína, ocultados
“na região do terceiro eixo do semirreboque”
.

A legalidade da custódia preventiva do paciente foi reconhecida no julgamento do HC no 1027997-55.2023.8.11.0000, por esta Câmara Criminal, em 5.12.2023, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – (...) - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [POUCO MAIS DE 16KG] – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – (...) – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de significativa quantidade de drogas [de naturezas diversas].

O fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa reforça a necessidade da custódia preventiva para a aplicação da lei penal. (...)

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).”

Ao reavaliar a necessidade de manutenção da custódia provisória [em 9.1 e 9.4.2024] – em cumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP –, o juiz da causa, além de reportar-se aos fundamentos do decreto preventivo, ainda apontou que o paciente
“possui condenação (executivo de pena n.o 2001330-30.2019.8.08.0035, em trâmite em Ituiutaba/MG), pelo delito de tráfico de drogas. Logo, trata-se de um reincidente específico”
.

Nesta ação constitucional, os impetrantes sustentam apenas o excesso de prazo.

Entretanto, não visualizo demonstrado o manifesto constrangimento ilegal aventado, a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Sabe-se que o excesso de prazo não deve ser analisado exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido:

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.”
[1]

No caso, as testemunhas arroladas pelas partes já foram inquiridas, como também interrogado o paciente, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 9.1.2024, oportunidade em que o juiz da causa, acolhendo o pedido ministerial, ordenou a intimação da
“Autoridade Policial e a POLITEC para que, no prazo 10 (dez) dias, apresentem o relatório de investigação relativo à extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, conforme autorizado judicialmente”
.

O relatório supracitado foi juntado ao processo de origem em 5.4.2024 e, em seguida, o magistrado singular, no dia
9.4.2024
, determinou a remessa dos
“autos ao Ministério Público para que manifeste o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do Laudo Pericial n° 214.2.16.9067.2024.167522-A01 (ID 151627102)”
.

As alegações finais das partes foram apresentadas em
26.4.2024
[MP] e
6.5.2024
[réu].

Nesse quadro,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
, à luz da Súmula 52 do STJ.

Com efeito, não se evidencia desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade apontada como coatora.

De mais a mais, não se mostra excessiva a prisão preventiva que perdura 7 meses [desde 10.10.2023] em ação penal em que se encontra apta para prolação de sentença, sem olvidar o transcurso do recesso forense [de 20.12.2023 a 6.1.2024].

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, HC 540.088/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 18/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024